Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740294-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayana Caixeta de Souza Nascimento contra decisão do juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 211552211 do processo de referência) que, na ação de reparação de danos materiais ajuizada pela ora recorrente em desfavor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. e JC Gontijo Engenharia S.A., reconheceu a ilegitimidade passiva da CODHAB e determinou sua exclusão da lide, nos seguintes termos: Compulsando os autos, observa-se que a autora pretende, por meio da presente ação, que sejam condenadas as rés Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A ao pagamento de aluguéis e juros de obra em decorrência do atraso na entrega das chaves do imóvel adquirido através de programa habitacional coordenado pela CODHAB. Em se tratando das questões processuais arguidas em contestação, observa-se que a ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF suscita preliminarmente sua ilegitimidade em vista da celebração de Parceria Público-Privada com a empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Assinala que a responsabilidade arguida pela parte autora recai exclusivamente sobre a apontada empresa contratada. Passo à análise da preliminar ventilada. Na forma precedentemente declinada, a CODHAB suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, uma vez que a responsabilidade das realizações das obras e a comercialização das unidades habitacionais com recursos próprios dos beneficiários ou por intermédio de financiamento bancário ficou a cargo da empresa selecionada. Com efeito, extrai-se instrumento contratual, id 207873746, que a empresa contratada assumiu as obrigações elencadas na cláusula 3.11, dentre as quais se encontram os encargos decorrentes do atraso na obra. Logo, a incumbência pelo adimplemento dos encargos consubstanciados na demora na entrega do imóvel por atraso da obra não podem ser atribuídos à CODHAB, na medida em que tal situação relaciona-se à gestão do empreendimento, não dizendo respeito, por conseguinte, às suas atribuições legais e contratuais, consistentes em fomentar a política habitacional do Distrito Federal, selecionando possíveis interessados para a aquisição das unidades imobiliárias. Há que se pontuar que, em hipótese similar a esta coligida à apreciação, o Egrégio Tribunal do Distrito Federal já teve a oportunidade de se manifestar, oportunidade em que exarou decisão reconhecendo a ilegitimidade da CODHAB para figurar no polo passivo do feito: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a associação de moradores, a construtora e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e, por conseguinte, competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, uma vez que a pretensão autoral é de indenização por lucros cessantes e de restituição dos juros de obra em decorrência de atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva das Rés (associação de moradores e construtora), não se verificando pertinência subjetiva ou interesse jurídico da empresa pública a justificar sua inclusão no polo passivo da lide. 2 - Não há cerceamento de defesa em razão da ausência de certidões de mera disponibilização de decisões no Diário da Justiça Eletrônico, pois a publicação no DJe objetiva, justamente, dar publicidade às decisões judiciais, que são acessíveis a qualquer cidadão. A juntada de certidões constituiu mera comodidade e a sua ausência não acarreta nulidade. 3 - De acordo com a teoria da asserção, considera-se a legitimidade ad causama partir das afirmações de quem alega. 4 - Por força da súmula no 602 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas." De igual maneira, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intermediação de associação ou cooperativa em transação de construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não descaracteriza a relação de consumo. 5 - Considerando que a mora na entrega de imóvel ocorreu por culpa do vendedor, os lucros cessantes são incontestes, em razão da impossibilidade de os promitentes-compradores desfrutarem do imóvel no período contratualmente previsto, seja pela impossibilidade de locá-lo ou de utilizá-lo para sua moradia. 6 - Não existindo previsão contratual a respeito do pagamento de lucros cessantes, como também ausente prova cabal do que os autores deixaram de auferir no período da mora da ré, é imprescindível a liquidação da sentença por arbitramento para que seja apurado o montante devido, com base na média de preço do aluguel do bem à época. 7 - É devido o ressarcimento dos juros de obra uma vez que a Associação requerida é a responsável pela construção do empreendimento, equiparando-se a uma incorporadora imobiliária. 8 - Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1210987, 00173764420168070009, Relator(a): ANGELO PASSARELI, , Relator(a) Designado(a):JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DE PARTE DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À INCORPORADORA. INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER COMPENSATÓRIO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. EXTENSÃO DO DEVER DE REPARAR À CODHAB. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. O pleito de desistência da ação pela parte autora, ainda que parcial, deve ser apresentado até a sentença, conforme disposto no artigo 485, §5o, do aludido diploma legal, sendo cabível, na fase recursal, apenas a desistência do recurso. É inviável a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do meio processual adequado para impugnar o comando sentencial. Os elementos contidos nos autos demonstram que a demora na entrega das chaves foi motivada por culpa da incorporadora ré, uma vez que esta não forneceu os documentos necessários à formalização do contrato de financiamento pelo adquirente, circunstância que ensejou a repactuação da forma de pagamento do saldo remanescente e o retardamento indevido da entrega do imóvel. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF (tema 970), de que, constatado o atraso na entrega do imóvel, nasce para o comprador o direito de indenização em razão do inadimplemento da contratada, sendo a cláusula penal estabelecida em desfavor do comprador o parâmetro na fixação da indenização, quando estabelecida em patamar que remunere de maneira razoável o período no qual o consumidor ficou privado da utilização do bem. A situação em exame, no entanto, contempla hipótese em que a multa prevista contratualmente não estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel, apresentando, dessa maneira, natureza jurídica distinta dos lucros cessantes, o que justifica a não aplicação da aludida orientação jurisprudencial. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a incorporadora responder pela indenização a título de lucros cessantes, durante o período de mora, sendo o prejuízo presumido. O pagamento dos encargos estipulados neste feito, com fundamento no atraso na suposta demora na entrega do imóvel ao adquirente, não pode ser também atribuído à CODHAB, na medida em que tal situação relaciona-se à gestão do empreendimento Jardins Mangueiral, não dizendo respeito, por conseguinte, às suas atribuições legais e contratuais, consistentes em fomentar a política habitacional do Distrito Federal, selecionando possíveis interessados para a aquisição das unidades imobiliárias. Inexiste espaço jurídico para a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados pela sentença recorrida em face do adquirente do bem, tendo em vista a improcedência de sua pretensão formulada contra a CODHAB, haja vista que tal montante afigura-se compatível com a complexidade da matéria discutida na ação, com o seu tempo de duração e com o trabalho dispensado pelos patronos da contraparte. (Acórdão 1220044, 00297258620158070018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos. Assim, reconheço a ilegitimidade da CODHAB para compor o polo passivo da demanda, determino sua exclusão do feito e a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64373031), entende equivocada a premissa adotada pelo juízo de origem. Defende que a cláusula 3.11 do contrato firmado entre as partes tão somente determina que, em caso de atraso na entrega da obra, a autora estaria dispensada de arcar com os juros. Diz se tratar de relação de consumo, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da abusividade da cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor. Elucida ser a CODHAB responsável pela seleção, venda, assinatura e recebimento do valor do preço dos imóveis, razão pela qual reputa coerente a sua manutenção no polo passivo da lide, uma vez que integra a cadeia de consumo como fornecedora. Brada violado o microssistema de proteção ao consumidor. Menciona os arts. 170, V e 37, §6o da Constituição Federal. Reputa desrespeitados os arts. 7o, parágrafo único, 18, caput, 25, §1o e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz solidária a responsabilidade civil dos fornecedores. Frisa que, caso a construtora não possua patrimônio para arcar com eventual condenação judicial, o consumidor se encontrará desamparado. Defende ser a CODHAB responsável pelos prejuízos gerados pelos consumidores. Diz presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Ante o exposto, com fundamento com fundamento no inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, considerando o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, bem como as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como a determinação constitucional de proteção, requer: a. LIMINARMENTE, (artigo 1.019, inciso I, do CPC) requer o deferimento da antecipação de tutela, total ou parcialmente, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da Codhab, bem como a legitimidade do juízo a quo para julgar a demanda; b. Que seja intimado o Agravado para responder ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c. O provimento do recurso para que, no julgamento do mérito, a respeitável Turma confirme a liminar deferida; e em ato contínuo REFORME A DECISÃO IMPUGNADA, dos autos do processo eletrônico de número 0746183-31.2024.8.07.0016, [id 211552211] no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da Codhab para compor o polo passivo da demanda, bem como para suportar os prejuízos experimentados pela Autora, conforme microssistema de proteção do consumidor. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 202670146 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifico ter a autora/agravante ajuizado ação de reparação de danos materiais em desfavor da ora agravada, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, e de Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. e JC Gontijo Engenharia S.A. em razão do atraso na entrega da obra relativa ao empreendimento Parque Itapoã. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravada CODHAB em sua contestação e a excluiu do polo passivo da lide, ao argumento de que “a responsabilidade das realizações das obras e a comercialização das unidades habitacionais com recursos próprios dos beneficiários ou por intermédio de financiamento bancário ficou a cargo da empresa selecionada”, conforme prevê a cláusula 3.11 do instrumento contratual. Fundamento o juízo de origem que “a incumbência pelo adimplemento dos encargos consubstanciados na demora na entrega do imóvel por atraso da obra não podem ser atribuídos à CODHAB, na medida em que tal situação relaciona-se à gestão do empreendimento, não dizendo respeito, por conseguinte, às suas atribuições legais e contratuais, consistentes em fomentar a política habitacional do Distrito Federal, selecionando possíveis interessados para a aquisição das unidades imobiliárias” (Id 211552211 do processo de referência). Por sua vez, em razões recursais, a autora/agravante aduz que mencionada cláusula tão somente determina a dispensa do pagamento de juros por parte da autora/compradora em caso de atraso na entrega do imóvel. Sem razão, contudo. Da análise do Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Vinculada a Empreendimento – Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Recursos SBPE, verifico constar o Distrito Federal, representado pela CODHAB, como vendedor/doador do terreno; a ora agravante como compradora/vendedora; a empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A. como construtora e fiadora; Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. como incorporadora e como agente promotor empreendedor/entidade organizadora; e a Caixa Econômica Federal como credora/fiduciária (Id 206350059 do processo de referência). De acordo com a cláusula 3.11 da avença, a autora/agravante/devedora ficaria exonerada do pagamento dos encargos mensais devidos no item 3.2 em caso de atraso na obra do imóvel. Além disso, o item II da cláusula 3.11 dispõe que “caso ocorra atraso na entrega do imóvel por prazo superior a 6 (seis) meses contados da data original de término de obra prevista quando da celebração deste contrato, imputando-se diretamente à CONSTRUTORA/INCORPORADORA/ENTIDADE ORGANIZADORA/EMPREENDOR a responsabilidade pelo pagamento desses valores, até a efetiva entrega do imóvel”. A cláusula 3.11.1, por sua vez, determina que “Após o 6o (sexto) mês contado a partir da data original prevista na letra “C6 1”, os encargos do(s) DEVEDOR(ES), a cada vencimento, passam a ser de responsabilidade da CONSTRUTORA/INCORPORADORA/ENTIDADE ORGANIZADORA/ EMPREENDOR e são direcionados para a conta vinculada ao empreendimento”. Por fim, a cláusula 3.11.3 determina a responsabilidade solidária entre a incorporadora e a construtora. Indene de dúvidas, assim, serem responsáveis pelo atraso na entrega da obra tão somente a construtora José Celso Gontijo Engenharia S.A. e a incorporadora Iota Empreendimentos Imobiliários S.A., como expressamente fixado em contrato. Friso, ademais, ter a agravada CODHAB figurado no contrato como representante do Distrito Federal tão somente a título de vendedora/doadora do terreno em que realizado o empreendimento, não possuindo qualquer ingerência sobre eventual atraso na entrega da obra que justifique a sua responsabilização. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora